Tribunal: STF
Processo: ARE 1005475
Classe: ARE
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2017-02-24
Data de publicação: 2017-02-24

Ementa:
Ementa: Direito Previdenciário. Agravo interno em recurso extraordinário com agravo. Pensão por morte. Militar. Paridade e integralidade. Ausência de matéria constitucional. Descabimento.



    1.  Hipótese em que a conclusão adotada pelo Tribunal de origem se sustenta na interpretação conferida ao Decreto nº 30.886/2002. Nessas condições, torna-se inviável o processamento do recurso extraordinário.



    2.   Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 



    3.  Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015.